Tribunal: TJES
Processo: 5010078-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010078-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AQUA PORT SERVICOS MARITIMOS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. O regramento contido no artigo 489, §1º, incisos I, II, III e IV, do CPC/15, dispõe não se considerar fundamentado o pronunciamento judicial decisório que se limite à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; empregue conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; e não enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

II. No caso, a decisão recorrida não atendeu ao dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, inciso IX, da CF/88, tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º, do CPC/15, eis que não enfrentou a situação concreta, na medida em que não se debruçou, tampouco afastou, as extensas alegações e respectivos elementos de prova que instruíram o pedido de desconsideração, por meio dos quais o agravante/exequente apontou suposta fraude e confusão patrimonial havida entre AQUA PORT SERVICOS MARITIMOS LTDA (agravada) e AQUA PORT REPAROS NAVAIS E MERGULHOS LTDA (executada), em descompasso com o conteúdo mínimo do princípio do devido processo legal.

III. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5010078-66.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
GRAVAD
A
: AQUA PORT SERVICOS MARITIMOS LTDA

J
UIZ: DR.
MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

R
ELATOR: DES. J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de
agravo de instrumento interposto
por BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face de decisão
(Id. 25562585)
proferida
pelo JUÍZO DA
SÉTIMA
VARA
CÍVEL DE VITÓRIA
/ES,
em AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (Processo 0003008-94.2012.8.08.0024), ajuizada em face de AQUA PORT REPAROS NAVAIS E MERGULHOS LTDA e seus sócios avalistas PAULO VEREZA DE OLIVEIRA e HEDJAZ MIRANDA GIURIZATTO, cujo
decisum
rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de AQUA PORT SERVICOS MARITIMOS LTDA.

Em suas razões recursais, sustentou
a nulidade da decisão recorrida
pois, “
em vez de determinar a citação da pessoa jurídica para oferecer o contraditório (art. 135), bem como sanear o feito e possibilitar às partes a produção das provas que reputarem necessárias, para só depois decidir (art. 136), o magistrado rejeitou sumariamente o IDPJ instaurado sem antes determinar a prática de atos imprescindíveis ao julgamento do incidente.
”

P
ontuou, outrossim, a nulidade por ausência de fundamentação, porquanto não enfrentadas as alegações vertidas no petitório inaugural, contrariando o artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC/15, sobretudo porque “
o mérito do IDPJ – não analisado na decisão agravada - é justamente demonstrar que, nada obstante a distinção formal, a empresa ré no IDPJ foi criada em nome dos filhos dos sócios da sociedade executada e é, no plano factual, gerida pelo proprietário da empresa executada
”, com “
uma completa confusão entre as empresas
”, com funcionários trabalhando para ambas, as quais se dedicariam ao mesmo ramo de atividade.

No mérito, asseverou “
a existência de inquestionável FRAUDE perpetrada pelo sócio da Executada – também executado na demanda executiva – Sr. HEDJAZ MIRANDA GIURIZATTO, que se utiliza de empresa aberta em nome de familiares para conduzir os seus negócios e se livrar das consequências geradas pelo inadimplemento das obrigações contraídas pela sociedade executada
”,
o mesmo aplicando-se a “
Paulo Vereza de Oliveira (que foi também sócio da executada AQUA PORT REPAROS NAVAIS LTDA junto com o HEDJAZ), (pois) é pai do outro sócio da AQUA PORT SERVIÇOS MARITIMOS, Sr. Raphael Duarte Vereza de Oliveira, conforme documentos de fls. 886 e 889 dos autos principais, que foi posteriormente substituído no corpo social pela mulher do Sr. HEDJAZ.

Contrarrazões (Id. 6117132) pelo desprovimento recursal.

Como é cediço, o dever/direito de fundamentação das decisões judiciais é consagrado no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e artigo 11
1
, do CPC/15, sob pena de nulidade do ato processual.

Nesse diapasão, o regramento contido no artigo 489, §1º, incisos I, II, III e IV, do CPC/15, dispõe não se considerar fundamentado o pronunciamento judicial decisório que se limite à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; empregue conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; e não enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Vejamos:

Artigo 489, § 1º, do CPC/15. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Vê-se, portanto, a essencialidade da fundamentação dos atos decisórios emanados pelo Poder Judiciário, sendo, por tal razão, vedada a adoção de fundamentação implícita, sob pena de conspurcar a dialética processual.

A este respeito, manifesta-se a jurisprudência deste e. TJES e do e. STJ:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CAUTELAR - MAJORAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - DETERMINAÇÃO NÃO EXPRESSA -
FUNDAMENTAÇÃO IMPLÍCITA - INADIMISSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 -
Em razão do disposto no art. 93, IX, da CR/88, bem como no art. 165 do CPC, não se admite em nosso ordenamento jurídico a fundamentação implícita.
2 - A necessidade de fundamentação das decisões judiciais abrange não apenas o dever de externar as razões pelas quais se decide, mas, ainda, a necessidade de explicitar claramente todos os comandos que devem ser cumpridos pelas partes, especialmente quando se arbitra multa para o caso de descumprimento da decisão judicial. (...)” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024119020402, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/04/2012, Data da Publicação no Diário: 24/04/2012)

“
PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DE CARÁTER GERAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. 1.
A constitucional exigência de motivação das decisões judiciais impede o acolhimento de fundamentação implícita, geradora inclusive de gravosos danos à defesa - que fica impedida de enfrentar a motivação, porque incerta ou presumida.
2. A extremamente gravosa cautelar de prisão precisa ter explicitados os requisitos legais dela justificadores, tornando certo quais os específicos riscos ao processo ou à sociedade. 3. Não atende às exigências contidas no art. 312 do Código de Processo Penal, o decreto preventivo de caráter geral, por menção genérica a todos os acusados, sendo necessária individualizada fundamentação acerca da necessidade concreta da segregação cautelar de cada investigado. 4. O fato de o paciente ter respondido por homicídio culposo, por si só, não pode indicar a reiteração delitiva, mesmo porque os crimes contra o patrimônio e de homicídio não guardam qualquer relação entre si, por tutelarem bens jurídicos distintos. 5. Habeas corpus concedido para a soltura do paciente LUAN DOS SANTOS PEREIRA, facultada eventual decretação fundamentada de nova cautelar penal, inclusive menos gravosa que a prisão processual.” (
STJ
; HC 331.556/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 30/11/2015)

Neste escol, bem pontuou o Eminente Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA no Recurso de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0012874-92.2013.8.08.0024, ao destacar a necessidade de clareza e objetividade da fundamentação, in verbis:

“
O produtor de um texto enuncia por meio dele suas intenções, traduz suas idéias, expressa seu querer. Contudo, ao fazê-lo, pode gerar percepções diversas acerca do que quis expressar. (...) Em virtude disso, é importante que o produtor compreenda que a realidade textual, captada pelo receptor, nunca será exatamente aquilo que se tencionou produzir, mas apenas aquela que foi percebida pelo receptor. Daí advêm duas considerações que merecem, quais sejam: necessidade de clareza e precisão dentro do texto, pois quanto mais claro e objetivo for o texto, maior possibilidade de depreensão adequada das idéias daquele que produziu; transparência das idéias por parte daquele que produziu o texto (ANDRADE, Valdeciliana da Silva Ramos, GABRIEL, Valéria Cristina Barbosa. Os Meandros Discursivos do Texto Jurídico: da Leitura à Prática. Vitória, ES, p.68)” (
TJES
, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024130118094, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 10/11/2015)

Na hipótese, a fundamentação da decisão em voga fora lavrada nos seguintes termos:

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, na qual foi instaurado pelo exequente Banestes S.A. incidente de desconsideração da personalidade jurídica, visando o reconhecimento de grupo econômico entre as pessoas jurídicas Aqua Port Reparos Navais e Mergulhos Ltda. e Aqua Port Serviços Marítimos Ltda., pugnando pelo deferimento de medidas cautelares de constrição patrimonial.

Entretanto, pessoa jurídica ajuizou ação incidental de embargos de terceiro (5023176-80.2022.8.08.0024), tendo o Egrégio Tribunal de Justiça decidido nos seguintes termos:

“
Compulsando os autos, verifico que a demanda originária, a saber, Embargos de Terceiro, foi manejada pela agravante mediante a alegação de que as embarcações penhoradas no Processo nº 0003008-94.2012.8.08.0024 (Ação de Execução de Título Extrajudicial), arroladas no Ofício nº 141/CPES-MP, teriam sido alvo de constrição indevida, uma vez que a embargante não comporia a demanda executiva.

Dito isso, noto, com as ressalvas afetas ao presente momento processual, assistir razão à agravante, na medida em que, muito embora subsista similaridade entre a atividade econômica desempenhada e o nome empresarial da agravante/embargante, AQUA PORT SERVICOS MARITIMOS LTDA, com o da agravada/embargada, AQUA PORT REPAROS NAVAIS E MERGULHOS LTDA, revelam-se, a priori, empresas distintas, conforme extrai-se do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da Receita Federal:

AQUA PORT SERVICOS MARITIMOS LTDA – CNPJ 04.151.483/0001-86; data de abertura: 22.11.2000; Sócio-Administrador: EDGARD SILVA GIURIZATTO; Sócia: SILVANA SILVA GIURIZATTO; com endereço no Município de Ibiraçu/ES.

AQUA PORT REPAROS NAVAIS E MERGULHOS LTDA – CNPJ 32.464.380/0001-01; data de abertura: 23.11.1989; Sócio-Administrador: PAULO VEREZA DE OLIVEIRA; Sócia: RACHEL DOS SANTOS DUARTE OLIVEIRA; com endereço no Município de Vila Velha/ES.

Desta forma, suficientemente comprovado tratarem-se de pessoas jurídicas distintas, não há que se admitir a penhora efetuada na ação executiva sobre as embarcações COMANDO-B (anteriormente Capelinha), Rg. 3826678460, ZATTO (anteriormente Gideão), Rg. 3877052274 e OBRIGADO SENHOR III, Rg. 4211497669, cuja propriedade remanesce à agravante, nos termos do Ofício nº 141/CPES-MP.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e deferir a tutela provisória vindicada na origem, determinando o levantamento das penhoras realizadas no Sistema de Gerenciamento de Embarcações (SISGEMB) sobre as embarcações COMANDO-B (anteriormente Capelinha), Rg. 3826678460, ZATTO (anteriormente Gideão), Rg. 3877052274 e OBRIGADO SENHOR III, Rg. 4211497669.”

Desta forma, pelas razões esposadas no julgamento mencionado acima, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA em face da pessoa jurídica Aqua Port Serviços Marítimos Ltda.

Destarte, a decisão recorrida não atende ao dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, inciso IX, da CF/88, tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º, do CPC/15, eis que não enfrentou a situação concreta, na medida em que não se debruçou, tampouco afastou, as extensas alegações e respectivos elementos de prova que instruíram o pedido de desconsideração (fls. 1262/1433), por meio dos quais o agravante/exequente apontou suposta fraude e confusão patrimonial havida entre AQUA PORT SERVICOS MARITIMOS LTDA (agravada) e AQUA PORT REPAROS NAVAIS E MERGULHOS LTDA (executada).

Registre-se, por fim, que ao dar provimento ao recurso de agravo de instrumento 5007213-07.2022.8.08.0000, interposto nos embargos de terceiro 5023176-80.2022.8.08.0024, este e. TJES não ingressou no mérito do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, notoriamente mais amplo e com assertivas distintas das outrora analisadas, restritas, em sede de tutela provisória, ao levantamento das penhoras incidentes sobre embarcações de pessoa jurídica até então não integrante do polo passivo da demanda executiva, razão pela qual a fundamentação
per relationem
adotada na decisão agravada, novamente, revelou-se omissa, sem atender ao dever de fundamentação.

Posto isto, conheço do recurso de agravo de instrumento e dou-lhe provimento, para anular a decisão recorrida, ante a ausência de fundamentação.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Artigo 11, CPC/15.
Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, para anular a decisão recorrida, ante a ausência de fundamentação.